Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-19.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE TURISMO. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49260718). Custas e preparo recolhidos (IDs 49260720 e 49260722).
3. Em suas razões recursais, o autor busca o reconhecimento da legitimidade passiva sob o argumento de que o contrato estabelecido com a parte requerida contemplava um pacote de viagem com vôo fretado e transfer, não se limitando, portanto, à venda de passagem aérea, o que impõe a análise de mérito do caso. Pede a reforma da sentença para que seja decretada a revelia da parte ré, ante a interposição intempestiva de sua defesa, com aplicação dos efeitos materiais e processuais e, por via de consequência, o julgamento da lide em consonância com os pedidos contidos na inicial.
4. Em contrarrazões, o requerido aduz ser uma empresa que atua no ramo de pacotes turísticos e viagens tanto no mercado nacional quanto internacional e ofertou no mercado pacotes turísticos para a cidade de Guayaquil no Equador, onde se realizou a final da Copa Libertadores da América em 29 de outubro de 2022. Relata que para atender ao volume de pacotes comercializados, o que incluía viagem aérea, ingresso para a partida e hospedagem, a empresa recorrida buscou, sem êxito, fretar aeronave junto a Companhia LATAM.
5. "Se vendeu “pacote turístico”, nele incluindo transporte aéreo por meio de vôo fretado, a agência de turismo responde pela má prestação desse serviço". (REsp n. 783.016/SC, relator Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 16/5/2006, DJ de 5/6/2006, p. 279.). Ilegitimidade passiva afastada.
6. A análise quanto à responsabilidade da requerida pelo evento é matéria afeta ao mérito, demandando análise das provas. Inaplicável, ao caso, a Teoria da Causa Madura, sob pena de supressão de instância.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da ação. Sem condenação em honorários advocatícios.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.